Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, em virtude do afastamento temporário do relator prevento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL E DAS QUATRAS 04 a 11 em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu pedido de reconsideração de liminar anteriormente deferida em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Sustentou que o magistrado que preside o processo se refere ao agravante como “condomínio criminoso”, o que, no seu entender, comprometeria sua imparcialidade para julgar a ação. Ao final, requereu “que esse Egrégio Tribunal de Justiça declare a suspeição do Juiz Titular da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para jultar a presente demanda, reforme a liminar concedida, admitindo os reparos que se fazem necessários para não mais causar prejuízo a outrem e a si mesmo e, por fim, admitam que os condôminos que tiverem necessidade de venderem a posse de seus lotes possam fazê-los”. Primeiramente, eventual suspeição do magistrado não foi objeto da decisão recorrida, bem como o regramento processual prevê instrumento específico para sua arguição. Lado outro, a decisão liminar cuja reforma se pretende já foi confirmada em agravo de instrumento anterior, de sorte que se vislumbra eventual preclusão da matéria. Desta feita, em observância aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se sobre os pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb